Tribunal: TJBA
Processo: 0505125-83.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505125-83.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: Paraguaçu Engenharia Ltda Advogado(s): MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, IZAAK BRODER, SINESIO CYRINO DA COSTA NETO APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IPTU. EXERCÍCIO DE 2014. LEIS MUNICIPAIS NºS 8464/2013, 8473/2013 E 8474/2013. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO PLENO DO TJBA. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO. Apelação interposta contra sentença que declarou válido débito fiscal de IPTU referente ao exercício de 2014, com base na constitucionalidade das Leis Municipais nºs 8464/2013, 8473/2013 e 8474/2013, as quais atualizaram a base de cálculo e as alíquotas do referido tributo. A controvérsia cinge-se sobre a constitucionalidade das Leis Municipais nºs 8464/2013, 8473/2013 e 8474/2013 e a legalidade da Instrução Normativa nº 12/2013, que regulamenta a majoração do IPTU. A impetrante sustenta violação aos princípios da reserva legal, da motivação e da anterioridade nonagesimal. O Tribunal Pleno desta Corte declarou a constitucionalidade das Leis Municipais nºs 8464/2013, 8473/2013 e 8474/2013, constituindo precedente obrigatório nos termos do art. 229 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (RITJBA). A Instrução Normativa nº 12/2013, ao regulamentar a majoração do IPTU, respeita os princípios da reserva legal, da motivação e da anterioridade nonagesimal, não havendo qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade no ato normativo. Parecer do Ministério Público pelo não provimento do recurso. Sentença mantida. Apelo não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0505125-83.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante Paraguaçu Engenharia Ltda e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .